Tribunal: STF
Processo: Rcl 80617
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Espírito Santo alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no processo n. 0001540-86.2017.5.17.0132, descumprido o decidido no julgamento da ADI 3.395. 



    Narra que, em ação civil pública movida pelo Ministério Público, o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão relacionada à saúde, higiene e segurança do trabalho de servidores estatutários.



    Sustenta que, tratando a demanda originária de relação entre a Administração Pública e servidores com vínculo estatutário, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça comum.



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. 



    2. A reclamação é manifestamente improcedente.



    Na hipótese, o Tribunal Regional do Trabalho decidiu sobre a competência da Justiça do Trabalho nos seguintes termos:



    O direito à saúde e à segurança do trabalho está relacionado entre os direitos de solidariedade. O artigo 7º, XXII, da CRFB, afirma ser direito dos trabalhadores urbanos e rurais a "redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança".



    O direito ao meio ambiente de trabalho saudável também é um dos direitos fundamentais do trabalhador. O artigo 225, caput, da CRFB, declara que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado". De forma mais explícita, o artigo 200, inciso VIII, dispõe que compete ao sistema único de saúde colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. A Organização Internacional do Trabalho dedica especial atenção ao tema, tendo aprovado três convenções, todas ratificadas pelo Brasil - 148/77, 155/81 e 161/85.



    A Consolidação das Leis do Trabalho dedica todo o capítulo V do Título II à segurança e Medicina do Trabalho. Assim, diante dessas normas, é possível aferir a importância da matéria.



    A implementação de medidas preventivas, que venham a reduzir os riscos à saúde e à segurança do trabalhador, é direito fundamental consolidado em nosso ordenamento jurídico.



    E, conforme a dicção do art. 157, inciso I, da CLT, não basta o tomador dos respectivos serviços cumprir as normas de saúde e segurança do trabalho, mas também deve fazê-las cumprir, de modo a dar efetividade a estes mandamentos cogentes ou de ordem pública, inderrogáveis pela vontade de qualquer das partes.



    Além disso, o art. 225, caput, da Constituição Federal, após destacar o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, alçou a bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.



    E a busca a esta sadia qualidade de vida deve se iniciar no meio ambiente laboral, onde o indivíduo passa, por certo, a maior parte de seu tempo, e deve ser integrada na política de ampla tutela ambiental.



    Registre-se, por oportuno, que a preservação do meio ambiente do trabalho não se restringe à matéria inerente à seara do Direito do Trabalho, não obstante a existência de inúmeras normas de saúde e de segurança do trabalho previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e nas Normas Regulamentadoras instituídas pela Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.



    A presente ação civil pública tem por objeto exigir o cumprimento, pelo Estado do Espírito Santo, das normas relativas à higiene, segurança e saúde do trabalho - o que constitui direito constitucionalmente assegurado tanto aos trabalhadores regidos pela CLT quanto àqueles submetidos ao regime estatutário, conforme o disposto nos arts. 7º, XXII, e 39, § 3º, da CF.



    A todo cidadão deve ser assegurado um trabalho digno ou decente, ou seja, que corresponda às condições mínimas de higiene, de saúde e de segurança, até porque a redução dos riscos inerentes ao trabalho também configura direito constitucionalmente atribuído à classe trabalhadora (art. 7º, XXII, CF/88).



    A construção e a preservação de um ambiente laboral imune às ações de agentes insalubres e perigosos à integridade física e psíquica do trabalhador, aliada à efetiva redução dos riscos ocupacionais, através da adoção de medidas de saúde e segurança do trabalho, são preciosos mecanismos que integram, inequivocadamente, a política pública de prestação dos serviços de saúde.



    Assim, a teor do art. 225 da Constituição Federal "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Pode Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preserválo para as presentes e futuras gerações". Por sua vez, os arts. 7º, XXII, e 196 da CF dispõem que é direito dos trabalhadores a "redução dos riscos inerentes ao trabalho, por normas de saúde, higiene e segurança" e que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". E, a teor do art. 129, II, da CF, é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos assegurados na Constituição Federal.



    Registra-se que o próprio STF, ao analisar alegação de ofensa à decisão adotada na Adin. Nº 3395, julgou improcedente a Reclamação nº. 3303/PI, ajuizada pelo Estado do Piauí contra decisão proferida em ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Trabalho, por considerar que a "ação civil pública em questão teria por objeto exigir o cumprimento, pelo Poder Público piauiense, das normas trabalhistas relativas à higiene, segurança e saúde dos trabalhadores, no âmbito do Instituto de Medicina Legal do Estado - IML (CF, art. 129, II c/c o art. 7º, XXII; Enunciado da Súmula 736 do STF: 'Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores.'). (Rcl 3303/PI, Relator Ministro Carlos Britto, 19.11.2007).



    Nos debates levados a efeito quando do referido julgamento, evidenciou-se o entendimento do STF no sentido de ser a Justiça do Trabalho competente para julgar ação para obrigar a Administração Pública - ainda que se trate de relação submetida ao regime estatutário - a cumprir as normas de saúde, higiene e segurança do trabalho.



    Registra-se que o STF tem se posicionado afirmando que em situações excepcionais o Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do STF:



    [...]



    Assim, diante de tudo quanto exposto, merece reforma sentença de piso.



    Declaro a competência material da Justiça do Trabalho para apreciar a presente demanda, nos termos da fundamentação supra, devendo os autos retornarem à origem para instrução e julgamento do mérito.



    [...]



    O órgão reclamado concluiu pela competência da Justiça do Trabalho sob o fundamento de que a ação civil pública em questão tem por objeto “exigir o cumprimento, pelo Estado do Espírito Santo, das normas relativas à higiene, segurança e saúde do trabalho - o que constitui direito constitucionalmente assegurado tanto aos trabalhadores regidos pela CLT quanto àqueles submetidos ao regime estatutário, conforme o disposto nos arts. 7º, XXII, e 39, § 3º, da CF”. 



    No julgamento da ADI 3.395, o Supremo, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)



    A específica questão da competência para julgamento de demandas que visem à observância, pelo Poder Público, de normas referentes à saúde, higiene e segurança de trabalhadores não foi objeto da ADI 3.395.



    Além disso, segundo o enunciado 736 da Súmula do Supremo, compete à Justiça do Trabalho julgar as ações cujo objetivo seja corrigir, no ambiente de trabalho como um todo, eventuais descumprimentos de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde. 



    Não verifico, assim, estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente